Tribunal: TJDFT
Processo: 0725074-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. MULTA. ASTREINTES. REDUÇÃO. MANUTENÇÃO APENAS DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCAPLICABILIDADE DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES STJ. BIS IN IDEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O DEVIDO APÓS OS NOVOS CÁLCULOS.
1. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. A natureza jurídica da multa aplicada na origem é de astreintes, pois foi arbitrada como mecanismo para coibir o descumprimento da obrigação imposta por ordem judicial.
3. A jurisprudência do STJ e a deste Tribunal orienta que os juros de mora e as astreintes exercem a mesma função sancionatória decorrente do descumprimento da obrigação no prazo estipulado, motivo pelo qual não podem ser cumulados, sob pena de bis in idem.
4. Os juros de mora devem ser decotados dos cálculos da multa aplicada, mantendo-se apenas a correção monetária desde a data do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ).
5. São cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais em virtude do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes.
6. Recurso conhecido e provido.